Tribunal: TJMT
Processo: 1029171-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029171-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL MARCONDES DE OLIVEIRA - CPF: 020.976.161-00 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS JUNTADO NA DEFESA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA POR VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação
a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Entretanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029171-96.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafael Marcondes de Oliveira

Recorrido(s):

BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06/05 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 11.282,95 (onze mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

2. REJEITAR a prescrição trienal suscitada pela ré à defesa.

3. REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado suscitada pela ré à defesa.

4. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6o, VIII do CDC.

5. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 1.282,95 (um mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos). CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR NULA QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AOS PRESENTES FATOS, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

7. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima mencionado, mediante sistema SERASA JUD, caso a ré não o faça.

8. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré a ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da negativação) e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, com relação aos Embargos de Declaração interposto 26/03/2024, em que o Embargante BV FINANCEIRA S/A requer o julgamento do recurso inominado, vez que os Embargos de Declaração anteriormente interposto foram acolhidos e declarou nula a decisão monocrática proferida pela minha Relatoria, contudo, como estou proferindo o voto colegiado nesta sessão de julgamento, entendo ser desnecessária a apreciação do referido Embargos, tendo em vista que já está sendo sanado a contradição.

Passo a análise do recurso inominado interposto pelo Rafael Marcondes de Oliveira que pretende a majoração do quantum indenizatório.

Pois bem.

Na exordial, o Reclamante alega desconhecimento da relação jurídica entre as partes e que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.282,95 – datado em 11/08/2019.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, tendo o autor contratado cartão de crédito MASTERCARD GOLD, desbloqueado em 24/01/2015 e utilizado corriqueiramente em estabelecimentos, como: mercados, postos, compras parceladas.

Averíguo nas faturas juntadas que há extenso histórico de utilização, bem como constam diversas compras parceladas em estabelecimentos comerciais, como: Havan, lojas avenidas, via varejo, Riachuelo, além de diversos pagamentos efetuados. Conforme colaciono abaixo:

Ademais, em consulta ao sistema PJE, na ação judicial n. 1010596-82.2021.8.11.0042, localizei o Interrogatório n. 2021.8.100939, em que o autor informou o seguinte endereço: Rua 16, n. 88, bairro Bela Vista, Cuiabá/MT, isto é, o mesmo endereço que constam nas faturas juntadas pela instituição financeira.

Portanto, havendo meios de provas que demonstram a utilização do cartão de crédito e o respectivo pagamento das faturas, somado ao fato de que o endereço das faturas é o mesmo endereço informado pelo autor em outra ação judicial, deve ser reconhecida a relação jurídica entre as partes e ausente a prova da adimplência do consumidor com a obrigação assumida, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma legítima.

Entretanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração do quantum indenizatório, a sentença deve ser mantida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
face o non reformatio in pejus
.
Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024